Tribunal: TJMT
Processo: 13186-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0013186-74.2018.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A
Recorrido(s): PEDRO FELIPE SANTOS VIEIRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MATRÍCULA CANCELADA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
COBRANÇAS PREVISTAS EM CONTRATO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A sentença objurgada deve ser reformada, pois as provas juntadas
aos autos devidamente analisadas, demonstram como legítima a
cobrança das mensalidades até a data do cancelamento, uma vez
que esta não foi paga, estando a cobrança amparada
contratualmente.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Reclamante alegou na inicial que se
matriculou na instituição de ensino em 28/02/2018, para cursar Agronomia e que
frequentou apenas 3 (três) aulas, pedindo em 19/03/2018 o cancelamento da
matrícula, sendo informado que teria que pagar a multa pelo cancelamento e
recebendo cobranças, previstas no contrato assinado e não concordando, pede a
nulidade da cláusula contratual, indenização por danos morais e parcelamento da
multa.

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I do
Código de Processo opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO INICIAL, para:

1 - DECLARAR NULA a cláusula 5a do Contrato de
Parcelamento Privado - PEP30; 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

2 - DETERMINAR que a ré cancele a cobrança das Notas
Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFSe de no 6143, no valor de
R$ 728,70 (setecentos e vinte e oito reais e setenta centavos),
e no 6660 no valor de R$ 1.275,23 (mil duzentos e setenta e
cinco reais e vinte e três centavos, por serem indevidas,
diante da falta de prestação de serviços educacionais no
período, por cancelamento formal;

3 - DETERMINAR o parcelamento da multa de R$ 546,54
(quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro
centavos), em cinco vezes de R$ 109,30 (cento e nove reais e
trinta centavos);

4 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por
danos morais;

5 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

A parte Reclamada se insurge contra a sentença argumentando
que a cobrança é legítima e decorrente do contrato firmado com a Reclamante. Que
no contrato consta expressamente acerca dos pagamentos das mensalidades, e que
a Reclamante tinha plena ciência das condições ofertadas. Pugna pela
improcedência do pleito indenizatório, ou, subsidiariamente, pela redução do valor
arbitrado.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões
expostas.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente o conjunto probatório apresentado nos
autos, verifico que a parte autora realizou a matrícula na instituição de ensino
em 28/02/2018, no entanto efetuou o cancelou da matrícula em 23/03/2018.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embora a parte autora tenha solicitado o cancelamento do curso,
as partes divergem quanto a cobrança dos débitos até a efetiva data do
cancelamento contratual.

Colaciono abaixo trecho do contrato firmado entre os litigantes,
na parte que diz respeito às mensalidades exigidas pela Ré. Vejamos:

Os termos acima são esclarecedores, em que a Reclamante
assina um aditivo contratual de prestação de serviços para que as
mensalidades de janeiro, fevereiro e março, ou seja, anteriores a data do
pedido de cancelamento da matrícula, sejam pagas ao término do período
regular do curso.

Ademais, conforme previsão contratual, a parte Reclamada
poderia solicitar a desistência ou trancamento do curso em qualquer época, sendo,
porém, responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação. Vejam:

Vale registrar que, o autor ocupou a vaga do curso que outro
aluno pagante poderia ter ocupado e cancelou sua matrícula somente no final de
março, quando já haviam começado as aulas.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, não vislumbro irregularidade na cobrança da multa e
das parcelas referentes ao período anterior ao cancelamento contratual, no qual não
foram pagas no ato da matrícula.

Para corroborar com tal entendimento, colacionamos o seguinte
julgado:
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO CURSO –
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DATA DO PEDIDO -
MENSALIDADES DEVIDAS ATÉ A DATA DO TRANCAMENTO –
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO CORRETAS – SERVIÇO À
DISPOSIÇÃO DA CONTRATANTE – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Restou incontroverso que a autora/apelante
realizou contrato de prestação de serviços educacionais com a
apelada para cursar o 1o semestre de enfermagem, com data de
ingresso em 01/07/2015. 2. Embora a autora tenha solicitado o
cancelamento do curso, as partes divergem quanto à data, sem
que comprovem suas alegações. Assim, à míngua de prova da data
do pedido de trancamento, cujo ônus pertencia à autora/apelante
(art. 373 do CPC e, sendo certo que, de acordo com o contrato de
prestação de serviços educacionais, estes estavam à sua disposição
desde julho de 2015, inarredável a conclusão de que a dívida é
lícita. 3. Ademais, conforme previsão contratual, a apelante
poderia solicitar a desistência ou trancamento do curso em
qualquer época, sendo, porém, responsável pelo pagamento
das parcelas até o mês da solicitação. 4. Como bem destacou o
julgador singelo, a expectativa da apelante de ser incluída no 6o
semestre do curso após análise curricular, bem como o fato de não
ter frequentado as aulas, por si só não são suficientes para eximi-
la do pagamento das mensalidades decorrentes do contrato,
porquanto, repisa-se, o serviço permaneceu à sua disposição
durante todo o tempo em que ficou vinculada à instituição de
ensino. 5. Disso decorre que não há qualquer abusividade nas
cláusulas contratuais, porquanto estando o serviço à disposição da
contratante, esta está obrigada a contraprestação, qual seja, o
pagamento das mensalidades, de forma que deve ser mantida a
improcedência dos pedidos. (grifei)
(TJ-MS - APL: 08320755620178120001 MS 0832075-
56.2017.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel,
Data de Julgamento: 20/02/2019, 4a Câmara Cível, Data de
Publicação: 22/02/2019)

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, tais cobranças não decorrem de qualquer abusividade
nas cláusulas contratuais, devendo a sentença ser reformada.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada para reformar a sentença, e nos
moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta e, via de consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
CONTRAPOSTO condenando o Autor a pagar NFSe no 6143, no valor de R$ 728,70,
NFSe no 6660 no valor de R$ 1.275,23 e NFSe no 6172 no valor de R$546,53,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e mora de 1%
ao mês a partir da data da contestação.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo
55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator